Tribunal: TJMT
Processo: 0010306-68.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0010306-68.2013.8.11.0041
RECORRENTE: BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR
RECORRIDO: IVAN NERES DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 94493480):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.
Na hipótese, tem-se que o juiz a quo agiu com o costumeiro acerto, eis que a documentação juntada pelo Apelante/Agravante não demonstra qualquer transação comercial com o Apelado/Agravado.
Embora o Recorrente tenha sustentado que os documentos que instruem a inicial são suficientes para demonstrar que sua pretensão merece guarida, observo que não há qualquer contrato, recibo, ou outro documento que demonstre que o veículo foi entregue ao Recorrido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAC n. 0010306-68.2013.8.11.0041, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 14/07/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, I e II, do Código de Processo, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) deixou o seu veículo para ser vendido na garagem do Requerido ora Recorrido. Mas o Recorrido em contrapartida, sumiu com o bem do Recorrente, além de tentar transferir o veículo ilegalmente para terceiros usando documentos e depoimentos falsos E SEM QUE O RECORRENTE ASSINASSE O DEVIDO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (CRV/DUT)”.
Assevera que comprovou suas alegações através da juntada nos autos de: (a) boletim de ocorrência: (b) documento único de transferência (CRV/DUT), para demonstrar que é o verdadeiro proprietário do veículo.
Aduz que a parte recorrida lavrou um boletim fraudulento de extravio de CRV/DUT no Estado de São Paulo, e, ainda, efetuou vistoria do veículo de forma ilegal.
Por fim afirma que a parte recorrida não colacionou em nenhuma fase processual os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor ora recorrente.
Recurso tempestivo (id. 97556966).
Contrarrazões (id. 102577972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, I, II, do CPC, está amparada na assertiva de que há comprovação nos autos de que a parte recorrida foi vítima de estelionato uma vez que juntou boletim de ocorrência e documento único de transferência (CRV/DUT), para demonstrar que é o verdadeiro proprietário do veículo, e por estar de posse do documento o veículo não poderia ter sido transferido.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) Ora, não é possível imaginar que, nos dias atuais, uma pessoa em sã consciência deixe seu veículo em uma garagem para revenda sem exigir qualquer garantia/recibo/contrato, ainda mais tratando-se de um veículo de valor considerável como este (caminhonete S10).
Ademais, tem-se que o Agravante juntou boletim de ocorrência registrado por uma terceira pessoa, estranha aos autos, por nome de Dorival Pires Busto, o qual alegou que teria extraviado o documento de registro do veículo S10 para proceder à transferência de propriedade da camionete para terceira pessoa, o que de fato pode ser verdade, mas em nada isso envolve o Agravado, eis que seu nome não aparece em quaisquer das transações realizadas.
Assim, como bem consignado pelo julgador a quo, “não há nos autos demonstração por parte do autor de que houve essa relação jurídica, não podendo concluir que o veículo foi realmente deixado com o réu, pois não há contrato, tampouco recibo ou qualquer outro comprovante de recebimento, ou declaração acerca da existência ou não do negócio estabulado, que, diga-se de passagem se trata de um veículo de alto valor, que demandaria o mínimo de cautela em qualquer negócio”. (id. 94493480) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR ATO DE SEU FUNCIONÁRIO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA SEM CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL OU EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O NEXO CAUSAL. DOSIMETRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PODENRAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA NA NEGOCIAÇÃO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1765794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça